Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730805-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BARBOSA CARNEIRO DA CUNHA BAUER AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO BARBOSA CARNEIRO DA CUNHA BAUER em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar a recorrida, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, a fornecer os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg conforme prescrição do médico assistente. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 62228777). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos para confirmar os efeitos da tutela antecipada, e determinar que a ré forneça os medicamentos pleiteados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para CONDENAR a requerida a: a) CONFIRMANDO os efeitos da tutela antecipada deferida em sede de agravo de instrumento n. 0730805-83.2024.8.07.0000, DETERMINAR que a ré forneça o os medicamentos pleiteados: BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da adoção de outras medidas, tais como constrição do valor necessário via SISBAJUD para que a autora alcance a aquisição do medicamento de forma particular, até que sobrevenha prescrição médica que suspenda este tratamento. b) PAGAR à autora o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, a contar do arbitramento (En. 362 da súmula do STJ). Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital